Tribunal: STF
Processo: ARE 1346494
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 1, fl. 130):
    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JUDICIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSIONISTA. FISCAL DE RENDA. REVISÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. DIFERENÇAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TETO REMUNERATÓRIO. DESCONTO DE VALORES SUPOSTAMENTE EXCEDENTES. SENTENÇA QUE ACOLHE AS RAZÕES DO ESTADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. ART. 93, IX, DA CF/1988 E ART. 489, §§ 1º E 2º DO CPC/2015. SENTENÇA QUE NÃO ENFRENTOU A MATÉRIA INVOCADA NOS AUTOS. ANULAÇÃO DO DECISUM. PROSSEGUIMENTO DO FEITO PARA JULGAMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º DO CPC/2015. INFORMAÇÕES DO CONTADOR QUE NADA ESCLARECEM. PLANILHA DO ESTADO QUE FAZ INCIDIR TETO REMUNERATÓRIO INSTITUÍDO PELO DECRETO Nº 25.168/1999. INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO DECRETO DECLARADA PELO STF EM ADI-MC 2075/RJ EM 07/02/2001. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TETO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2003. CABIMENTO APENAS A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03, QUE ALTEROU O ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES ESTABELECIDOS PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES, NO SENTIDO DE QUE A EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03 POSSUI APLICAÇÃO IMEDIATA, PRESCIDINDO DE REGULAMENTAÇÃO POR NORMA INFRACONSTITUCIONAL. SUBTETO QUE A PARTIR DE 07/03/2007 SE SUJEITA À APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL N° 5001/07, EM QUE A REMUNERAÇÃO FICA LIMITADA AO SUBSÍDIO DO GOVERNADOR DO ESTADO. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO E. ÓRGÃO ESPECIAL, NA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0173285- 85.2007.8.19.0001. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE DEVEM RECAIR SOBRE O MONTANTE EXEQUENDO, TENDO EM VISTA A NATUREZA REMUNERATÓRIA DA VERBA EM DISCUSSÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9494/1997, COM ALTERAÇÃO DA LEI Nº 11.960/2009, QUANTO AOS JUROS E APLICAÇÃO DO IPCA-E À CORREÇÃO MONETÁRIA, TRATANDO-SE DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. TESES FIRMADAS NO RE 870947, SOB O RITO DE REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO PARCIAL RECURSO”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 1, fl. 182), foram rejeitados (Vol. 1, fl. 199).
    No Recurso Extraordinário interposto pelo ESPÓLIO DE ERAZITA MANHÃES DE CARVALHO E OUTROS (Vol. 2, fl. 15), com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 5º, XXXVI; e 37, XI, da Constituição Federal, bem como aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada. 
    Afirma, em síntese, que a pensão deve ser calculada com base na remuneração bruta total recebida pelo servidor instituidor da pensão, e não sobre a limitação do teto remuneratório. 
    Alega que o acórdão recorrido “deixou de explicitar que o teto e o subteto somente podem incidir após ser verificado a quanto correspondem os 80% do valor bruto de quanto deveria receber o servidor instituidor do pensionamento, sendo aplicada a redução legal e Constitucional se necessária” (Vol. 2, fl. 20).
    Aduz que “aplicar a limitação do teto remuneratório no valor da integralidade do valor bruto de quanto deveria receber o servidor instituidor do pensionamento, sem considerar que esse não é o valor ao qual os ora Recorrentes fazem jus, viola frontalmente o disposto no artigo 37, inciso XI da Constituição Federal” (Vol. 2, fl. 21).
    Quanto aos honorários advocatícios, sustenta que, ao decidir que “os cálculos deverão ser elaborados aplicando-se o percentual de 10% (dez por cento) sobre as parcelas que se venceram até a prolação da mesma, nos temos do verbete nº 111 da súmula do STJ”, o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXVI, da Constituição.
    O Estado do Rio de Janeiro (Vol. 2, fl. 37), por sua vez, interpôs Recurso Extraordinário Adesivo, com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, afirmando que o acórdão recorrido, ao determinar a utilização do IPCA como índice de correção monetária, violou os artigos 97 e 102, § 2º, da Constituição Federal. Defende a aplicação da Taxa Referencial, tendo em vista a interposição de Embargos de Declaração nos autos do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral).
    Em juízo de admissibilidade (Vol. 2, fl. 130), o Tribunal de origem negou seguimento ao RE do ESPÓLIO DE ERAZITA MANHÃES DE CARVALHO E OUTROS ao fundamento de que não houve efetiva demonstração da repercussão geral da matéria. 
    Quanto ao Recurso Extraordinário do Estado do Rio de Janeiro, deixou de conhecê-lo, ao fundamento de que, “nos exatos termos do inciso III do parágrafo segundo do artigo 997 do Código de Processo Civil, ‘não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível’” (Vol. 2, fl. 135).
    No Agravo interposto pelo ESPÓLIO DE ERAZITA MANHÃES DE CARVALHO E OUTROS (Vol. 2, fl. 200), a parte refutou o óbice apontado, aduzindo que demonstrou a repercussão geral da matéria.
    O Estado do Rio de Janeiro, por sua vez, não apresentou Agravo.
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 1, fl. 136):
    “No que tange à aplicação do teto remuneratório, descabe sua aplicação na forma pretendida pelo embargante, considerando os precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores, que determinam claramente as regras da limitação remuneratória a ser considerada na hipótese.
    O embargante, ao alegar excesso de execução e apresentar a planilha com os valores que entendia devidos, fez incidir teto remuneratório instituído pelo Decreto nº 25.168 de 1º de janeiro de 1999, no período de janeiro de 1999 a dezembro de 2003, olvidando, contudo, que este teto foi declarado inconstitucional, quando do julgamento proferido pelo E. Supremo Tribunal Federal na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI –MC 2075 RJ, de Relatoria do Ministro Celso de Melo.
    [...]
    Desta forma, incabível a aplicação do limite remuneratório com base em Decreto Estadual declarado inconstitucional, razão pela qual não deve ser considerado para fins de cálculo do valor exequendo. 
    Contudo, é sabido que a norma constitucional, por meio da EC nº 41/2003, alterou o art. 37, XI, da Constituição Federal, para instituir regime jurídico novo no que diz respeito à remuneração dos servidores públicos, fazendo incidir a previsão de diversos tetos no âmbito de cada Poder dos entes federativos, relativizando a garantia da irredutibilidade de vencimentos.
    Em outras palavras, a remuneração que porventura exceder teto constitucional sofrerá redução com o objetivo de se adequar àquele limite, não incidindo a garantia da irredutibilidade de vencimentos, porquanto não é dotada de caráter absoluto, ante a imposição de teto remuneratório cuja observância se impõe. 
    Pontue-se que o STF pacificou a matéria, impondo a inclusão das vantagens pessoais na base de cálculo dos vencimentos/proventos, até alcançar o teto remuneratório, fazendo com que o princípio da irredutibilidade de vencimentos não seja dotado de caráter absoluto e que não exista direito adquirido hábil a modificar o regime dos vencimentos.
    Com efeito, instado a se manifestar sobre o tema e após acirrada discussão, a Suprema Corte, em sede de repercussão geral, reconheceu que o disposto na Emenda Constitucional 41/03 possui aplicação imediata.
    Logo, apenas a partir da EC 41/03 é que se tornou possível o desconto do excedente, a fim de se ajustar aos limites impostos para o teto remuneratório, devendo, portanto, ser considerado tal limitação quando da elaboração dos cálculos. 
    Exsurge, porém, no âmbito Estadual, uma alteração na referida limitação remuneratória com o advento da Lei 5.001/2007, que instituiu a fixação do subteto remuneratório no valor de R$ 12.765,00, de acordo com subsídio mensal auferido pelo Governador do Estado a título de vencimentos.
    Registre-se que a suposta inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 5.001/2007, por sua vez, é questão que já foi anteriormente enfrentada, tendo sido afastada pelo E. Órgão Especial, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0173285- 85.2007.8.19.0001.
    Ocorre que o embargante, segundo esclarecimentos do Contador Judicial (e-fls. 108), equivocadamente toma por base este novo subteto e aplica a limitação remuneratória instituída em janeiro de 2007 pela Lei n 5.001/2007, retroativamente, no período de 01/2004 a 12/2006. 
    Sendo certo que tal aplicação de forma retroativa não tem qualquer cabimento. Como já visto, considerando que o teto de retribuição estabelecido pela EC 41/2003 é de eficácia imediata, e submete às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, as regras constitucionais da EC 41/03 devem ser aplicadas até que exista lei infraconstitucional que defina outro valor, como ocorreu na hipótese”.
    Sobre a matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento de mérito da repercussão geral reconhecida no RE 609.381-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 480, DJe de 11/12/2014), fixou a seguinte tese:
    “O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.”
    O Tribunal de origem observou esse entendimento.
    No mais, a parte recorrente aponta violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, manifestando o seu inconformismo com o valor fixado a título de honorários advocatícios, nos seguintes termos (Vol. 2, fl. 21):
    “Quanto aos honorários advocatícios, conforme já exposto no introito do presente Recurso Extraordinário, o v. Acórdão recorrido aplicou entendimento manifestamente contrário ao disposto no art. 5º, inciso XXII, da Constituição Federal e violou a coisa julgada, ao dispor que “os cálculos deverão ser elaborados aplicando-se o percentual de 10% (dez por cento) sobre as parcelas que se venceram até a prolação da mesma, nos temos do verbete nº 111 da súmula do STJ”. 
    Nesse ponto cabe destacar que o Juízo da Execução, ao proferir a sentença apelada admitiu como corretos os cálculos apresentados pela Embargante (fls. 07), ora Recorrida, que de forma arbitrária e em contrariedade à coisa julgada, aplicam os termos da Súmula nº 111 do STJ, sendo certo, data venia, que ao referido Juízo não é conferido o poder de alterar o título executivo judicial para beneficiar qualquer das partes, tornando mais, ou, menos onerosa a execução. 
    Alterar o juízo meritório ofertado na fase de conhecimento atenta deliberadamente contra a coisa julgada, em nítida violação ao disposto nos artigos 502, 503 e 508 do Código de Processo Civil. 
    Veja-se abaixo o teor da Sentença definitiva de mérito no que diz respeito à condenação ao pagamento dos honorários: 
    Ora, a decisão definitiva do processo de conhecimento condenou o Réu ao pagamento de verba honorária de 10% sobre o valor da condenação, (fls. 81 do processo de conhecimento) logo, violaria a coisa julgada qualquer entendimento no sentido da aplicação da Súmula 111 do STJ.
    Vale ainda dizer que a decisão como se apresenta viola também o princípio da Segurança Jurídica que detém uma sentença transitada em julgado, devidamente agasalhada pelo manto da coisa julgada. 
    Assim, o não provimento do presente Recurso Extraordinário seria manifesta violação frontal e direta aos arts. 502, 503 c/c 508, do Código de Processo Civil (lei nº 13.105/2015), bem como ao Artigo 5º da Constituição Federal, especificamente em seu inciso XXXVI. 
    Não obstante a previsão em Lei Federal, o Legislador Constituinte também previu expressamente a proteção à coisa julgada, que como dito, atua como corolário ao princípio da Segurança Jurídica, que por sua vez é a base de todo e qualquer Estado Democrático de Direito. 
    Tal disposição encontra-se positivada, não por acaso, no importantíssimo rol de Direitos Fundamentais do Artigo 5º da Constituição Federal, especificamente em seu inciso XXXVI.”
    Quanto à alegação de afronta à coisa julgada, esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente